Tribunal: TJDFT
Processo: 0703334-35.2019.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703334-35.2019.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU SEGUROS S/A APELADO: NOELIA SILVA DE JESUS MARQUES DECISÃO 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Itaú Seguros S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órgãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID de origem 106577950) que, nos autos da ação de conhecimento n. 0703334-35.2019.8.07.0011 movida por Noelia Silva de Jesus Marques, julgou procedente o pedido inicial, para condenar a parte ré ao pagamento à autora de 275 (duzentos e setenta e cinco) diárias indenizáveis, no valor de R$133,33 (cento e trinta e três reais e trinta e três centavos), cada, a ser atualizado monetariamente desde 7/2/2019, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Também, condenou o banco requerido ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC. Porém, ao ID 33511198, o Itaú Seguros S.A. peticionou informando seu interesse em desistir do recurso de apelação interposto em 26/11/2021, bem como informou que realizaria o pagamento integral da condenação (ID 109749222). O pedido de desistência do recurso foi homologado por meio da decisão ao ID 33640588, em 18/3/2022, desta Relatoria. Em 30/3/2022, o Itaú Seguros S.A. requereu a juntada do comprovante de depósito judicial da condenação, no valor de R$60.502,31 (sessenta mil quinhentos e dois reais e trinta e um centavos) (IDs 33973462 e 33973463). Em petição ao ID 34017530, a parte autora (apelada) peticiona nos autos aduzindo insuficiência do depósito, e requer a intimação da parte ré para que complemente o pagamento da condenação, no valor de R$1.157,69 (mil cento e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos), em conformidade com planilha de cálculos apresentada (ID 34017531). É o relato do necessário. Decido. 2. O cumprimento de sentença deve ser efetuado perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, II, do CPC[1]. 3. Portanto, nada a prover em relação ao requerimento formulado, o qual deve ser dirigir ao Juízo de origem.Certifique-se o transito e baixem os autos Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: I - os tribunais, nas causas de sua competência originária; II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo.